Tribunal: TJMT
Processo: 0024073-52.2008.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024073-52.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME - CNPJ: 03.112.018/0001-73 (SUSCITANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RONALDO GONDIM DOS SANTOS registrado(a) civilmente como RONALDO GONDIM DOS SANTOS - CPF: 138.542.594-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE CUIABA - MT (SUSCITADO), CARTORIO NOTORIAL DO DISTRITO DE BOM SUCESSO (SUSCITADO), CARTORIO DO SERVICO NOTARIAL DO DISTRITO DE CAPAO GRANDE (SUSCITADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ROMULO NOGUEIRA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), Joao Simão ar de Arruda registrado(a) civilmente como JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), CAROL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 08.058.630/0001-29 (SUSCITADO), PAULO SERGIO MISSASSE - CPF: 523.097.541-53 (ADVOGADO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO - CPF: 525.343.839-49 (ADVOGADO), GEISY CARINE MIRANDA DA SILVA - CPF: 594.580.701-04 (ADVOGADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 35.329.242/0001-08 (SUSCITADO), VIANA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.617.630/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), SERVIÇO NOTARIALE REGISTRAL DO DISTRITO DO CAP,ÃO GRANDE - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE BOM SUCESSO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), DIANA GOMES ALEXANDRIA - CPF: 695.704.001-10 (ADVOGADO), CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE BOM SUCESSO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIÇO NOTARIALE REGISTRAL DO DISTRITO DO CAP,ÃO GRANDE - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), CAROL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 08.058.630/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME - CNPJ: 03.112.018/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME - CNPJ: 03.112.018/0001-73 (APELANTE), VIANA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.617.630/0001-23 (APELADO), CAROL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 08.058.630/0001-29 (APELADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), CARTORIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE BOM SUCESSO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), SERVIÇO NOTARIALE REGISTRAL DO DISTRITO DO CAP,ÃO GRANDE - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO - CNPJ: 02.177.450/0001-80 (APELADO), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA - CNPJ: 15.037.567/0001-00 (APELADO), SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPAO GRANDE - CNPJ: 05.925.248/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. apelação cível. interdito proibitório c/c nulidade de ato jurídico e cancelamento de registro. fraude em procuração pública. ilegitimidade dos cartórios extrajudiciais. inércia da parte na regularização do polo passivo. impossibilidade de discussão possessória sobre domínio. extinção do feito sem resolução do mérito. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, processo ajuizado em face de diversos cartórios extrajudiciais e de empresa privada, visando à declaração de nulidade de substabelecimento de procuração supostamente fraudulento, anulação de contratos de compra e venda e respectivos registros, além de interdito proibitório.

ii. questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de qualificação dos tabeliães responsáveis pelos atos notariais impugnados justifica a extinção do feito por inércia da parte autora; e (ii) se é possível a continuidade da ação apenas em relação à empresa adquirente dos imóveis, diante da alegada fraude documental e da cumulação de pedidos possessórios e petitórios.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que cartórios extrajudiciais não possuem personalidade jurídica e, portanto, não podem integrar o polo passivo de ação judicial.

4. A parte autora foi expressamente intimada para regularizar o polo passivo, promovendo a substituição dos cartórios pelos respectivos tabeliães, mas manteve-se inerte, não cumprindo decisão judicial mesmo após prorrogação de prazo.

5. Os pedidos deduzidos na presente ação – nulidade de procuração, anulação de contratos e cancelamento de registros – exigem a correta formação da relação processual, com a inclusão dos responsáveis pelos atos notariais.

6. Ainda que se admitisse o prosseguimento da ação apenas em relação à empresa que adquiriu os imóveis através da alegada procuração outorgada mediante fraude, os pedidos formulados são incompatíveis com a via eleita (interdito proibitório), pois a discussão posta não gravita em torno de posse, mas de propriedade.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Cartórios extrajudiciais não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ações judiciais, sendo imprescindível a inclusão dos respectivos tabeliães, devidamente qualificados. 2. A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial de emenda à inicial para regularização do polo passivo justifica a extinção do feito sem resolução de mérito. 3. É incabível o uso da ação possessória para discutir domínio ou invalidar registros decorrentes de alegada fraude em escritura pública.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 338, 485, I e VI; CF/1988, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.431.419/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09.12.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.679.213/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA – ME contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório c/c Nulidade de Ato Jurídico e Cancelamento de Contrato de Compra e Venda e Registro de Imóvel
” (Proc. nº 0024073-52.2008.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, CARTÓRIO NOTARIAL DO DISTRITO DE BOM SUCESSO, CARTÓRIO DO SERVIÇO NOTARIAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE e VIANA ALIMENTOS LTDA., julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender que, “
embora (a parte autora), tenha sido devidamente intimada para proceder a qualificação dos tabeliões em 13/10/2022, bem como tenha sido concedido a dilação de prazo de 10 (dez) dias em 02/05/2023 para tanto, manteve-se silente
”. A r. sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$ 1.300,00 (cf. Id. nº 248983237).

Em seu recurso vinculado ao Id. nº 248983239, a apelante alega que ajuizou a presente ação contra o Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, Cartório Notarial do Distrito de Bom Sucesso, Cartório do Serviço Notarial do Distrito de Capão Grande e também contra a empresa Viana Alimentos Ltda., porque, com base em um falso substabelecimento de procuração lavrado no Cartório do Serviço Notarial do Distrito de Capão Grande, foram realizadas diversas alienações fraudulentas em seus imóveis.

Afirma que a extinção do feito por falta de indicação da qualificação completa dos tabeliões foi indevida, pois os notários foram corretamente identificados e, inclusive, contestaram a ação, “
arguindo a ilegitimidade dos Cartórios, mas não das pessoas físicas
”, de modo que poderia haver a substituição processual e o prosseguimento da ação para a declaração de nulidade dos atos, sendo plenamente possível a substituição processual para garantir o prosseguimento da tramitação da presente demanda.

Aduz que a suposta falta de identificação dos notários, na pior das hipóteses, poderia justificar a extinção do processo apenas “
em relação aos notários que não tiveram, segundo a r. sentença, as suas qualificações completas
”, devendo prosseguir quanto aos demais, já que a anulação de atos jurídicos decorrentes de fraude notarial pode ser discutida sem a presença dos tabeliões, que figuram apenas como litisconsortes facultativos.

Sustenta que a prova pericial grafotécnica já realizada em outro processo demonstra inequivocamente a falsificação do substabelecimento utilizado para alienação indevida dos imóveis, sendo suficiente para embasar a procedência da ação de interdito proibitório c/c nulidade de ato jurídico e cancelamento de contrato.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja decretada a nulidade da sentença com o retorno dos autos à instância de origem para a regular tramitação da ação; alternativamente, o reconhecimento da procedência do pedido autoral.

A apelada Viana Alimentos Ltda., apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 248983242, com réplica às arguições recursais e pedido de desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 25/09/2008, a Empresa Rural Quatro Irmão Ltda ajuizou a presente ação contra o Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, Cartório Notarial do Distrito de Bom Sucesso, Cartório do Serviço Notarial do Distrito de Capão Grande e a empresa Viana Alimentos Ltda., dizendo ser a legítima proprietária de vários terrenos, dentre os quais se destacam os Lotes n. 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22, da Quadra 06 do loteamento localizado no Residencial Jardim Bom Clima, no Bairro Quarta-Feira, da Comarca de Cuiabá.

Expôs que, originalmente, sua sócia administradora e representante legal era Nadir Helena Pompeo de Barros, contudo, em virtude de alteração contratual, datada de 27/11/2008, a filha desta, Ana Julieta Pompeo de Barros, passou a exercer tal função.

Disse que, no dia 14/04/2008, Nadir Helena, então antiga representante legal, foi surpreendida com a visita de um corretor de imóveis, o qual afirmou estar de posse de escritura pública de compra e venda relativa a um dos lotes pertencentes à empresa/autora.

Alega que Nadir foi surpreendida com a informação, pois tinha pleno conhecimento de que a empresa não estava realizando a venda de nenhum dos lotes de sua propriedade. E diante da situação, convocou sua filha, Ana Julieta, atual representante da empresa, relatando-lhe o ocorrido e que também desconhece qualquer transação comercial efetivada. Nadir e Ana Julieta, então, dirigiram-se à Delegacia da Sisc Oeste, onde registraram boletim de ocorrência contra os supostos falsificadores que teriam simulado a venda dos referidos lotes, informando à autoridade policial que os supostos fraudadores, simulando serem o esposo e outra filha de Nadir, compareceram ao Cartório do Capão Grande e, mediante fraude, substabeleceram os poderes em favor de terceira pessoa identificada como Edvaldo Luciano da Silva, este que, investido falsamente na qualidade de procurador de Nadir, passou a alienar lotes pertencentes à empresa para pessoa identificada como Maria Luciney dos Santos, também envolvida no esquema fraudulento, atuando, inicialmente, como compradora e, posteriormente, como revendedora, ao transferir os imóveis a terceiros.

Prossegue dizendo que, munido de falsa procuração, Edvaldo Luciano da Silva, vendeu os Lotes n. 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22, para Maria Luciney dos Santos, e, depois, a suposta compradora Maria vendeu parte dos imóveis para a empresa Viana Alimentos Ltda, lavrando os respectivos contratos junto ao Cartório de Bom Sucesso.

Frente a esse cenário fático, diante da inequívoca fraude perpetrada envolvendo as suas propriedades, resolveu ajuizar a presente ação para que seja declarada a nulidade da “
procuração firmada com assinatura falsificada e determinar o cancelamento dos contratos de compra e venda, bem como o cancelamento dos registros de imóveis feito em decorrência da procuração falsa
”, além da proteção de sua propriedade, para que a empresa Viana Alimentos fosse impedida liminarmente de “
proceder com qualquer manifestação dentro dos lotes
” (sic - cf. Id. nº 197854159 - pág. 11/13).

O Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos requerendo a exclusão dos Cartórios do polo passivo da lide, alegando, para tanto, que, “
o cartório extrajudicial não possui personalidade jurídica, não tendo capacidade de ser parte na lide. Por esta razão, a petição inicial seria inepta, eis que faltaria um dos pressupostos da ação, sendo causa de extinção da ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC
”, e requereu “
a manutenção e prosseguimento da ação em face do tabelião titular responsável à época dos atos impugnados, uma vez que o atual titular da serventia não tem responsabilidade pelos atos de seu antecessor
” (cf. Id. n. 197854182).

A empresa/autora anuiu à manifestação do Estado, e requereu o prosseguimento da ação contra “
a pessoa física do Tabelião da época
” (cf. Id. n. 197854185).

No dia 13/10/2022, a autora foi intimada para “
trazer aos autos a qualificação completa da pessoa do Tabelião à época dos fatos, para que seja possível a alteração do polo passivo, bem como a sua efetiva citação, no prazo de 15 (quinze) dias
” (cf. Id. n. 197854186), tendo decorrido o prazo sem qualquer manifestação.

A autora, por sua vez, requereu a prorrogação do prazo, sob o argumento de que ainda não havia conseguido obter as informações (cf. Id. n. 197854187).

No dia 02/03/2022, a magistrada condutora do feito chamou o feito à ordem, destacando que “
o processo tramita há longos anos e se encontra em fase inicial com emendas à inicial para qualificação de réus, havendo grande dificuldade para o prosseguimento das ações (...), em contemplação ao princípio da cooperação e celeridade
”, e designou data para saneamento e organização do processo (cf. Id. n. 197854188).

Somente no dia 27/04/2023 sobreveio manifestação da parte autora, mas para requerer “
prova emprestada produzida no processo nº 0013908-09.2009.8.11.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível da Capital, proposta por Terezinha do Amaral Viana, com inequívoca demonstração da fraude que se alega na petição inicial da presente ação em relação ao lote nº 17, da quadra 6, do Jardim Bom Clima
” (cf. Id. nº 197854190).

Até o dia 14/01/2024, o processo tramitou perante a 2ª Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, quando então a magistrada titular reconheceu a incompetência absoluta daquela Vara para julgar o feito, eis que “
o pedido possessório não constitui o pedido principal ou mérito da ação. Cuida-se de pedido acautelatório, objetivando tão somente que não houvesse alteração no estado do imóvel. que tramitam perante a 7ª e 10ª Varas Cíveis desta capital, ações que visam discutir a propriedade dos lotes aqui vindicados pela autora – como são os casos das ações PJe 0001248-17.2008.8.11.0041 e PJe 0013908-09.2009.8.11.0041 – o que reforça mais uma vez não se tratar este de um litígio possessório propriamente dito
” (cf. Id. nº 197854673), e o processo foi remetido à 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Suscitado Conflito de Competência nº 1004710-29.2024.8.11.0000, este Tribunal reconheceu a competência do Juízo da 10ª Vara Cível da Capital para processar e julgar o feito (cf. Id. nº 248983232).

E, no dia 04/09/2024, sobreveio a sentença apelada que extinguiu o processo sem resolução do mérito pelo seguinte motvio:

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório com pedido de Declaração de Nulidade de Ato jurídico ajuizada por Empresa Rural Quatro Irmãos Ltda ME em face de Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, Cartório Notarial do Distrito de Bom Sucesso, Cartório do Serviço Notarial do Distrito de Capão Grande e Viana Alimentos Ltda.

A decisão liminar foi deferida (ID 62149031 – págs. 83/89), sendo determinada a citação dos réus.

Os requeridos foram citados ID 62149031 – pág. 97.

A requerida Viana Alimentos Ltda se manifestou denunciando a lide a empresa Carol Construtora e Incorporadora Ltda EPP, conforme se vê ID 62149021 – págs. 7/15, sendo prolatada decisão ID 62149021 – págs. 173/179 para que essa fosse citada.

O Serviço Notarial e Registral do Distrito do Capão Grande na Comarca de Várzea Grande/MT apresentou contestação ID 62149023 – págs. 23/31.

O Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso na Comarca de Várzea Grande/MT apresentou contestação ID 62149023 – págs. 33/39.

A parte autora apresentou impugnação as contestações apresentadas ID 62149023 – págs. 83/89.

A requerida Viana Alimentos Ltda apresentou contestação ID 62149023 – pág. 111 a ID 62149025 – pág. 25.

A denunciada Carol Construtora e Incorporadora Ltda EPP denunciou a lide Ana Lucia Lopes da Silva e Silvana de Almeida Aniceto, conforme se vê ID 62149027 – págs. 47/51 e apresentou contestação ID 62149027 – págs. 129/141.

O feito foi suspenso para regularização processual em razão do óbito do ex tabelião do Serviço Notarial e Registral do Distrito do Capão Grande na Comarca de Várzea Grande/MT, tendo a pessoa indicada como inventariante do espólio se manifestado ID 6219208 – pág. 99/115.

A parte autora se manifestou acerca das arguições do inventariante ID 62149028 – pág. 121/127.

As partes foram intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir (ID 62149028 – pág. 129).

O Estado de Mato Grosso se manifestou ID 79414906 requerendo a extinção do feito quanto aos cartórios insertos no polo passivo em razão da ausência de personalidade jurídica e, subsidiariamente, o prosseguimento da ação em face do tabelião titular responsável a época dos atos impugnados.

A parte autora, intimada para tanto, apresenta manifestação ID 87603781, requerendo o prosseguimento da ação em face da pessoa física do tabelião à época.

Considerando a manifestação acima, a parte autora foi intimada para indicar a qualificação completa dos tabeliões à época dos fatos para que fosse possível a alteração do polo passivo, no prazo de quinze dias (ID 100379412).

A parte autora se manifestou ID 103560959 requerendo a prorrogação do prazo, o que foi concedido ID 116425078, mas transcorreu in albis.

A requerida Viana Alimentos Ltda, se manifesta ID 118140779 discordando do pedido de inclusão dos tabeliões, vez que a lide está estabilizada, nos termos do art. 329, II, do CPC.

O juízo da 2ª Vara Cível de Cuiabá/MT suscitou conflito de competência (ID 138267336), o qual foi acatado pelo TJMT (ID 161739674), motivo pelo qual os autos aportaram conclusos a este juízo.

Decido.

Inicialmente, procedo a correção do polo passivo para incluir a empresa Viana Alimentos Ltda, bem como seus patronos, e corrigir os patronos das rés que renunciaram ao longo do feito, sem determinar a intimação pessoal dessas, vez que todas as renúncias foram devidamente comunicadas as partes, nos termos do art. 112 do CPC.

Em análise aos autos, vê-se que o autor indicou na inicial três cartórios para figurarem no polo passivo, os quais foram devidamente citados, tendo os cartórios de Bom Sucesso e Capão Grande, inclusive, apresentado contestação aos autos, por patronos devidamente constituídos.

Após a manifestação do Estado em 12/03/2022 (ID 79414906), asseverando a necessidade de inclusão dos tabeliões nos autos, em substituição aos cartórios, a parte autora exarou concordância.

Quanto à ilegitimidade passiva dos cartórios, arguida por esses em contestação e reafirmada pelo Estado, tem-se que merece acolhimento, em consonância com o entendimento do STJ, vez que não detém personalidade jurídica. (...).

Quanto à inclusão dos tabeliões, o art. 338 do CPC assim dispõe:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º”.

Todavia, embora tenha sido devidamente intimada para proceder a qualificação dos tabeliões em 13/10/2022 (ID 100379412), bem como tenha sido concedido a dilação de prazo de 10 (dez) dias em 02/05/2023 para tanto, a parte autora manteve-se silente até o presente momento, motivo pelo qual a extinção do feito é medida que se impõe.

Iss,o pois, em sendo a anulação do ato jurídico o pedido principal do feito, conforme ressaltado pelo TJMT (ID 162022500), não tendo ocorrido a indicação correta do polo passivo no prazo legal, a extinção do feito na íntegra, inclusive quanto ao pedido secundário (interdito proibitório), mostra-se imperiosa.

Do mesmo modo, havendo a extinção do feito principal, por consequência, há a extinção da denunciação a lide realizada pela ré Viana Alimentos Ltda em face da denunciada Carol Construtora e Incorporadora Ltda EPP, em razão da perda do objeto. (...).

Por certo, com a extinção do feito principal e lide secundária, tem-se prejudicada também a denunciação formulada ID 62149027 – págs. 47/51, pelo que deixo de analisá-la.

Ante todo o exposto, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito, nos termos do art. 485, I e VI do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, aos patronos das rés, estes que fixo em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), com fundamento no artigo 85, § 10º, do Código de Processo Civil.

Por consequência, em razão da perda do objeto quanto à denunciação a lide efetivada, julgo-a extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

E, aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade [1], e art. 85, §10º, do CPC, condeno a denunciante Viana Alimentos Ltda ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, em favor da denunciada Carol Construtora e Incorporadora Ltda EPP, este que arbitro em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com base no art. 85, §8º, do CPC.

Pois bem.

O primeiro aspecto a ser analisado é que, muito embora a autora alegue que poderia (ou deveria) haver a substituição processual e o prosseguimento da ação para declaração de nulidade dos atos, sendo plenamente possível a substituição processual para garantir o prosseguimento da tramitação da presente demanda, o fato é que ela anuiu expressamente ao requerimento formulado pelo Estado de Mato Grosso para que fossem excluídos do polo passivo da presente demanda os Cartórios por ela indicados para compor lide, tendo, inclusive, requerido a prorrogação do prazo sob o argumento de que ainda não havia conseguido reunir as informações necessárias (cf. Id. nº 197854185 e Id. nº 197854187).

E, não obstante a concessão do prazo adicional, a parte autora, ora apelante, permaneceu inerte durante longos dois anos - de novembro de 2022 até setembro de 2024 - deixando de cumprir a determinação judicial no tempo e modo ordenado pela MMª. Juíza, manifestando-se nos autos somente após a prolação da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

Ora, o que realmente chama a atenção é o fato de que a ação foi ajuizada nos idos de 2008 e, mesmo após a magistrada proferir decisão em 02/03/2022, na qual pontuou que “
o processo tramita há longos anos e se encontra em fase inicial, com emendas à petição inicial para qualificação dos réus, havendo grande dificuldade para o prosseguimento (...), em contemplação ao princípio da cooperação e da celeridade
”, designando, ainda, data para o saneamento e organização do feito (cf. Id. n. 197854188), ainda assim não houve a devida emenda à inicial com a correta indicação do polo passivo da presente demanda.

Nesse contexto, não se mostram convincentes as alegações posteriores no sentido de que tal providência seria desnecessária, tampouco a tese de que a anulação de atos jurídicos por suposta fraude notarial poderia ser discutida sem a participação dos Tabeliães envolvidos, promovendo-se tardiamente a substituição processual e o prosseguimento da ação para declaração de nulidade dos atos, a fim de “garantir” o prosseguimento da tramitação da presente demanda, até porque, mesmo após o decurso de mais de 14 anos desde o ajuizamento da ação, sequer havia tido a indicação correta do polo passivo.

Ressalte-se que, no presente feito, a autora/apelante formulou pedidos expressos de declaração de nulidade da procuração utilizada para a celebração dos negócios jurídicos; cancelamento dos contratos de compra e venda celebrados com base nessa procuração; cancelamento dos registros imobiliários decorrentes desses contratos, além da proteção de sua propriedade, para que a empresa Viana Alimentos fosse impedida liminarmente de “
proceder com qualquer manifestação dentro dos lotes
” (sic - cf. Id. nº 197854159 - pág. 11/13).

Como se vê, tratando-se de pedidos de declaração de nulidade de atos jurídicos, fundamentado na alegação de que teria sido outorgado substabelecimento e procuração de forma fraudulenta - atos supostamente chancelados por Tabeliães -, pretensões que demandam, necessariamente, a apuração de responsabilidades e a observância do contraditório, seria necessário que houvesse a correta indicação do polo passivo da demanda, o que não ocorreu.

Registre-se, ademais, que o eg. STJ possui entendimento pacificado quando a impossibilidade do Cartório Extrajudicial figurar no polo passivo de demanda judicial;
verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA. PROVIMENTO N. 156/2016. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo consolidada jurisprudência desta Corte, "[os] cartórios extrajudiciais - incluindo o de Protesto de Títulos - são instituições administrativas, ou seja, entes sem personalidade, desprovidos de patrimônio próprio, razão pela qual, bem de ver, não possuem personalidade jurídica e não se caracterizam como empresa ou entidade, afastando-se, dessa forma, sua legitimidade passiva ad causam para responder pela ação de obrigação de fazer" (REsp n. 1.097.995/RJ, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 21/9/2010, DJe de 6/10/2010).2. A solução da controvérsia extrapola a estreita via do recurso especial, visto que implica exame de violação reflexa ou indireta a texto de lei federal, já que o caso necessita primordialmente da análise do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ato normativo que não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.824.811/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.).

Além do mais, é importante destacar que as medidas requeridas pela parte autora na presente demanda - nulidade da procuração utilizada para a celebração dos negócios jurídicos; cancelamento dos contratos de compra e venda celebrados com base nessa procuração; cancelamento dos registros imobiliários decorrentes desses contratos e proteção de sua propriedade -, é incompatível com a ação de interdito proibitório por ela ajuizada, pois, tratando-se de ação de interdito proibitório não há nenhuma relevância nas alegações da apelante de que os imóveis estão registrados em seu nome e por isso são de sua propriedade, e/ou, que foram transferidos mediante fraude praticada por terceiros.

Sobre a ação de interdito proibitório, o art. 567 do CPC estabelece que, “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Assim, incumbe ao requerente do interdito proibitório demonstrar
o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa
e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

A ação de interdito proibitório, enquanto medida de proteção possessória, é cabível quando comprova a existência de ameaça, caracterizada pelo justo receio
de que a posse
venha a ser turbada ou esbulhada (situação de fato), de modo que, distingue-se das ações petitórias, que têm por objeto a discussão da titularidade do domínio ou da propriedade do bem (situação de direito).

Nas ações petitórias, previstas nos artigos 1.210 a 1.238 do Código Civil, busca-se o reconhecimento do direito real, como no caso de ação reivindicatória, cabível quando estiver em disputa o direito de propriedade, ou seja, quando duas ou mais pessoas se apresentam com títulos de propriedade sobre o mesmo bem “devidamente registrados”, como supostamente ocorre na hipótese dos autos.

Então, mesmo considerando a possibilidade de prosseguimento da ação em relação a empresa Viana Alimentos - o que se admite apenas a título de argumentação -, ainda assim a pretensão autoral estaria fadada ao fracasso, pois, em sede de ação possessória ajuizada pela autora/apelante, é inviável discussão a respeito da titularidade do imóvel.

Nesse mesmo sentido é o entendimento há muito pacificado pelo eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior já decidiu que,
em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória.
Precedentes. 2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2014, DJe de 24/2/2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICITÁRIA. SÚMULA N. 284/STF.
INTERDITO PROIBITÓRIO
. (...). AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. (...). 1. 2. 3. 4. 5. (...). 6.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "
em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória
" (AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014), o que foi observado pelo Tribunal de origem. 7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 8. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). (AgInt no AREsp n. 970.049/RO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe de 9/5/2017) (AgInt no REsp n. 1.777.692/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020).

De qualquer ângulo que se analise a questão posta, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais, medida que se revela como a única solução juridicamente adequada diante da inércia da parte autora no cumprimento da determinação judicial, e pelo manejo de ação possessória para discutir propriedade do imóvel.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, com base no mesmo critério de equidade adotado na sentença, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025